Tribunal: TJDFT
Processo: 0752785-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em agravo de instrumento – decisão unipessoal que julgou deserto o recurso – regularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto recurso.
2. As razões recursais não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, mas tão somente afirma a recorrente que acreditava que lhe seria concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual requereu prazo para pagamento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se é possível reabrir o prazo para pagamento do preparo recursal.
III. Razões de decidir
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
5. O Regimento Interno das Turmas Recursais, em seus arts. 29, inciso II, e 31, caput e § 1o, estipula que o Agravo de Instrumento se sujeita ao preparo recursal, o qual deve ser realizado em até 48h seguintes de sua interposição.
6. Referido prazo é peremptório e a parte agravante não alegou qualquer motivo justo que a impediu de realizar o pagamento. Tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça na origem ou quando da interposição do recurso, de modo que confirmo a decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.